Tribunal: TJBA
Processo: 8005341-43.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005341-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: VINICIUS BEHRMANN BENTO

Advogado(s)
:
JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA, BRENDA SAMPAIO DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OFERTA DE SERVIÇO.
RECUSA DE CUMPRIMENTO. CONDIÇÕES CONTRATUAIS DIVERSAS DAQUELAS EFETIVAMENTE ACERTAS. NÃO

COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. ÔNUS DO RÊU, ART. 373, II, CPC.

CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. CONDUTA QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS MAJORADOS. ART. 85, §11, CPC.
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005341-43.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
VINICIUS BEHRMANN BENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5